Tribunal: TJDFT
Processo: 0032033-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUDO DE CONFIANÇA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO PARA O CRIME DE FURTO SIMPLES. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Acusada-Cuidadora que furta pessoa idosa. Conforme motivação constante da Sentença do Conhecimento, a justificável confiança em atividade como está, é inerente ao próprio trabalho, razão de não se acolher pedidos desclassificatórios do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança para o de furto simples; e mais quando os elementos dos autos demonstraram que a apelante, como cuidadora de vítima idosa, aproveitou-se desta condição para subtrair o cartão bancário dela e efetuar saque em terminal eletrônico com senha bancária da vítima, da qual tinha conhecimento.
2. Negado provimento ao recurso da Defesa.